Tribunal: TJSP
Processo: 0001245-20.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo majorado – Art. 157, §2o, incisos I e II, c.c. art. 14, II, ambos do CP – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Vítima reconheceu o réu de forma muito segura nas duas fases do contraditório, bem como suas declarações foram uníssonas e coerentes ao narrar o delito e indicar a conduta

Ementa:

Roubo majorado – Art. 157, §2o, incisos I e II, c.c. art. 14, II, ambos do CP – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Robusto conjunto probatório – Vítima reconheceu o réu de forma muito segura nas duas fases do contraditório, bem como suas declarações foram uníssonas e coerentes ao narrar o delito e indicar a conduta do apelante – Testemunhas policiais corroboraram a versão acusatória – Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais - Outrossim, não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com o conjunto probatório - Ademais, a versão do apelante, restou isolada no conjunto probatório, não encontrando amparo sequer no depoimento de seu colega Fernando - Condenação mantida – Pena inalterada – Inviável afastar a majorante pelo emprego de arma, uma vez que suficientemente demonstrada nos autos através da narrativa da vítima – Aumento de 3/8 está correto, pois a biqualificação, por maior a reprovabilidade das condutas e para que não se igualem situações díspares, o que afronta o princípio da individualização das penas, autoriza a exasperação em montante superior ao mínimo de um terço – Regime semiaberto mantido, diante da inércia do MP, não se cogitando alteração, como postula a defesa, diante da reincidência do apelante – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001245-20.2017.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante ADRIANO
NOVAES DE SOUSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso, mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos. Dessa forma, como
já explanado, expeça-se o competente mandado de prisão.V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594
Apelante: Adriano Novaes de Sousa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: FERNANDO HENRIQUE DE AZEVEDO
Comarca: Bauru
Voto no 26116
Roubo majorado Art. 157, §2o, incisos I e II, c.c. art. 14,
II, ambos do CP Absolvição por insuficiência de provas
Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente
comprovadas
Robusto conjunto probatório
Vítima
reconheceu o réu de forma muito segura nas duas fases do
contraditório, bem como suas declarações foram uníssonas
e coerentes ao narrar o delito e indicar a conduta do
apelante Testemunhas policiais corroboraram a versão
acusatória Não se pode presumir que a ação do policial,
investido pelo Estado em função de vigilância e repressão,
tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a
respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de
irregularidade na conduta dos policiais - Outrossim, não há
porque duvidar dos depoimentos destes que estão em
sintonia com o conjunto probatório - Ademais, a versão do
apelante, restou isolada no conjunto probatório, não
encontrando amparo sequer no depoimento de seu colega
Fernando - Condenação mantida
Pena inalterada

Inviável afastar a majorante pelo emprego de arma, uma
vez que suficientemente demonstrada nos autos através da
narrativa da vítima Aumento de 3/8 está correto, pois a
biqualificação, por maior a reprovabilidade das condutas e
para que não se igualem situações díspares, o que afronta o
princípio da individualização das penas, autoriza a
exasperação em montante superior ao mínimo de um terço
Regime semiaberto mantido, diante da inércia do MP,
não se cogitando alteração, como postula a defesa, diante
da reincidência do apelante Recurso defensivo improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
3
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescento que ADRIANO NOVAES DE SOUSA foi
condenado por infração ao artigo 157, §2o, incisos I e II, c.c. artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 03 anos, 02
meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento
de 07 dias multa, no valor mínimo, e Fernando Henrique de Azevedo
foi absolvido da prática da conduta acima descrita, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o réu e,
através de sua defesa, pleiteia a absolvição por falta de provas ou,
subsidiariamente, requer o afastamento da majorante de emprego de
arma ou a redução da fração de aumento, a maior diminuição da pena
pela incidência da tentativa e, por fim, a fixação do regime prisional
aberto (fls. 376/388).
Contra-arrazoado o recurso (fls.
392/402), subiram os autos a este Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 414/418).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
4
É o relatório.
A absolvição do réu é inatendível.
Restou incontroverso que, no dia
07 de outubro de 2017, por volta das 12:00 horas, na Praça Didimo
Maulaz Silva, na cidade de Arealva, na comarca de Bauru/SP,
ADRIANO NOVAES DE SOUSA, agindo em concurso de agente com
Fernando Henrique de Azevedo, mediante grave ameaça exercida pelo
emprego de arma de fogo, tentaram subtrair para proveito comum
objetos e valores pertencentes à vítima Paulo Juliano Nicolielo Júnior,
que somente não se consumou por circunstâncias alheias às vontades
dos agentes.
Segundo se apurou, os réus se
ajustaram para a prática de crimes e, para tanto, dirigiram-se à
residência do ofendido, pois sabiam da existência de bens de valores em
seu interior.
Chegando ao local, observando
que o proprietário não estava presente, resolveram aguardá-lo. Sendo
que, minutos após, o ofendido adentrou a garagem da casa e, ao descer
do veículo, foi surpreendido pelo recorrente e seu comparsa.
ADRIANO empunhava a arma de fogo e, ambos determinaram que a
vítima retornasse para o interior do carro, no entanto, esta não obedeceu
e fugiu para o imóvel, ligando para a polícia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
5
Nesse momento, os roubadores se
evadiram do local e quando os milicianos chegaram ao endereço
indicado, eles não mais se encontravam lá.
A materialidade delitiva restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02/05), pelo boletim
de ocorrência (fls. 15/18), pelo auto de reconhecimento (fls. 19/20),
bem como pela prova oral colhida em juízo.
A autoria do delito também é
certa.
O apelante, em solo policial,
negou a prática do delito, dizendo que, no dia dos fatos, saiu do seu
local de trabalho por volta das 08:00 horas e foi até uma praça, na qual
ficou sozinho até às 12:00 horas, momento em que foi à residência de
Fernando e foram juntos comprar maconha, retornando depois ao
imóvel, local em que foram abordados. Disse que nada de ilícito foi
encontrado e preferiu manter-se silente sobre os demais
questionamentos (fls. 11). Em juízo, voltou a negar os fatos, dizendo
que estava na casa de Fernando consumindo crack no momento do
delito. Ressaltou que achou estranho o fato da vítima o reconhecer e
sequer indicar que o autor do roubo possuía tatuagens, uma vez que seu
braço é lotado de desenhos tatuados (mídia digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
6
A versão exculpatória do acusado
restou isolada no conjunto probatório.
A
vítima
Paulo,
durante
o
inquérito, declarou que, no horário descrito na denúncia, chegou em sua
residência e, quando desceu de seu veículo, foi surpreendido por dois
indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo e o outro
ficou mais afastado. Detalhou que o roubador que possuía arma estava
com o rosto parcialmente coberto com um pano, escondendo sua boca e
nariz, e ordenou que o declarante retornasse para o carro, ocasião em
que fugiu e adentrou em sua residência, acionando a polícia. Esclareceu
que os roubadores se evadiram e explicou o ocorrido aos milicianos,
bem como apontou as características físicas deles e de suas roupas. Por
fim, reconheceu ADRIANO, sem sombra de dúvidas, como sendo o
criminoso que lhe apontou a arma de fogo, através de fotografia e,
posteriormente,
pessoalmente
(fls.
10).
Em
juízo,
ratificou
integralmente sua narrativa e novamente reconheceu o acusado como
autor do delito (mídia digital).
Nos crimes de roubo, que são
marcados pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pelos
ofendidos têm extrema relevância, mormente quando não têm nada
contra o acusado, não revelando, portanto, interesse em incriminá-lo
falsamente.
Assim, não há nenhuma razão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
7
para invalidar os depoimentos da vítima, pois não se observa no
presente caso, qualquer intenção deliberada em prejudicar o réu.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como
e de que maneira teria ele ocorrido. Foi
ela quem sofreu a ação delituosa, e, por
isso mesmo, estará apta a prestar
necessários esclarecimentos à justiça.”
(Processo Penal, 3o volume, Saraiva,
São Paulo, 1993, p. 259).
E também o que prevalece junto
ao Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCI
ADO.
CONDENAÇÃO.
PROVAS
COLHIDAS
UNICAMENTE
NA
FASE
INQUISITORIAL.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO
EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO
COM O AGENTE CRIMINOSO.. (...)
3. A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
8
formação
da
convicção
do
Juiz
sentenciante, dado o contato direto que
trava com o agente criminoso. 4. A
prisão em flagrante do paciente pelos
milicianos na posse do bem subtraído
robustece a certeza da autoria do delito.
5. Segundo o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, o depoimento
de policiais pode servir de referência ao
juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo ser utilizado
como meio probatório válido para
fundamentar a condenação. 6. Ordem
denegada (STJ HC 200901486254 -
grifei).
O policial militar Sergio Roberto
Rodeguero, na fase administrativa, relatou que foi acionado para
atender uma ocorrência de tentativa de roubo na residência da vítima
Paulo, o qual descreveu que, após desembarcar do carro, foi abordado
por dois indivíduos, um deles em posse de arma de fogo que ficou
próximo do ofendido e o outro que permaneceu mais distante. Contou
que Paulo descreveu os roubadores e suas vestimentas, indicando que o
agente que lhe apontava a arma estava com um pano esverdeado
cobrindo parcialmente a face. Detalhou que, em diligências, soube por
populares que ADRIANO teria sido visto em companhia de Fernando e
que ele estaria vestindo as roupas mencionadas pelo ofendido, de modo
que dirigiu-se à casa deste e os encontraram. Indicou que foram levados
para a Delegacia e o apelante foi devidamente reconhecido por Paulo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
9
como sendo o roubador que carregava o artefato (fls. 06). Em juízo,
ratificou sua narrativa e acrescentou que, a princípio, Fernando negou a
presença de ADRIANO em sua casa e, somente, com o pedido da
polícia para revistar o imóvel, é que ele confirmou que o réu ali se
encontrava (mídia digital).
Seu colega de farda, Anderson
Santos Silva, em ambas as fases do contraditório, corroborou
integralmente o declarado pelo policial Sergio e salientou que a vítima
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o apelante como um dos autores
do delito (fls. 08 e mídia digital).
O miliciano Daniel Ricardo dos
Reis, em solo judicial, confirmou a narrativa dos policiais acima
indicados e apontou que o réu não soube informar onde ele estava e o
que ele estava fazendo no momento do crime (mídia digital).
Os
policiais
exercem
função
pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão
para desmerecer seus testemunhos. E, ainda, não tinham motivos para
atribuir crime de tal gravidade a pessoa inocente.
Neste sentido é a doutrina em
favor do depoimento dos milicianos:
“Pois o exercício de tal função não
desmerece, nem torna suspeito seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
10
titular, presumindo-se que digam a
verdade, como qualquer testemunha”
(Julio Fabbrini Mirabete, Processo
Penal, 2a Edição, Atlas, 1993, p. 294).
Não há nenhuma razão para
invalidar esses depoimentos, pois não se observa no presente caso,
qualquer intenção deliberada deles em prejudicar o acusado.
Também não parece plausível que
os milicianos se dariam ao capricho de alterar a dinâmica dos fatos
apenas para incriminá-lo gratuitamente, ao menos nada de concreto
nesse sentido foi demonstrado.
Por
fim,
o
réu
absolvido
Fernando, na polícia, indicou que ADRIANO chegou à sua casa e
saíram, em seguida, para visitar um parente, mas não demoraram sequer
05 minutos para voltar para sua residência, ocasião em que foram
abordados pela polícia. Disse que autorizou a entrada dos agentes da lei
e nada de ilícito foi encontrado (fls. 09).
Eis que, as provas colhidas
confirmam integralmente os fatos narrados na denúncia.
As declarações da vítima foram
seguras e coerentes, descrevendo com detalhes a empreitada criminosa
tentada. E, ainda, o ofendido reconheceu sem sombras de dúvidas o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
11
acusado nas duas fases do processo, bem como as vestimentas que ele
utilizou na tentativa de roubo.
Mas não é só. Tais narrativas
foram corroboradas pelos testemunhos dos policiais militares, os quais
confirmaram que a vítima havia reconhecido o réu com absoluta
certeza.
Ressalta-se que os depoimentos
dos policiais não devem ser desqualificados, tão-só pela condição
profissional das testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para
imputar falsamente a conduta criminosa ao recorrente, pessoa que
sequer conheciam. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo sob garantia
do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de
emanar
de
agentes
estatais
incumbidos, por dever de ofício, da
repressão
penal.
O
depoimento
testemunhal do agente policial somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
12
não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as
demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e
nem
se
harmonizam,
com
outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE
MELLO, j. 18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É
assente nesta Corte o entendimento de
que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando
submetidos ao necessário contraditório
e corroborados pela demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de
Instrumento no 1.158.921/SP
Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
13
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos destes que estão em sintonia com as demais provas
colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício de que
eles tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar o acusado.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos milicianos.
Deste modo, não há nos autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
Além disso, a simples negativa do
apelante, indicando que estava consumindo drogas na residência de
Fernando no momento do delito, restou totalmente isolada e, inclusive,
foi desmentida pelo depoimento de Fernando, assim como pelas
narrativas dos policiais, que asseguraram que nada de ilícito foi
localizado. Ora, se a versão do réu fosse coerente, seriam encontrados
resquícios de crack, como ele mesmo afirmou na audiência.
Assim, impossível se falar em
insuficiência de provas, como postula a defesa, pois o conjunto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
14
probatório demonstra claramente o envolvimento do réu no delito.
Portanto, não há dúvidas acerca
da materialidade e da autoria do crime.
As
penas
do
delito
não
comportam reparo porque foram fixadas de acordo com os parâmetros
previstos em lei, estão motivadas, individualizadas e adequadas à
hipótese dos autos.
A basilar foi estabelecida em seu
mínimo legal, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa,
não tendo sido reconhecidos os maus antecedentes do acusado, sobre os
quais, diante da inércia do MP, não há nada a ser feito.
Na segunda fase da dosimetria, foi
devidamente aplicada a agravante da reincidência (fls. 325),
aumentando a reprimenda do réu em 1/6 e a totalizando em 04 anos e
08 meses de reclusão e pagamento de 11 dias multa.
Por fim, na derradeira etapa da
dosimetria, aumentou-se a sanção do recorrente em 3/8 pela presença
das causas de aumento pelo concurso de agentes e pelo emprego de
arma, resultando em 06 anos e 05 meses de reclusão e ao pagamento de
15 dias multa.
Ao contrário do alega a defesa, é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
15
inviável afastar a causa de aumento pelo emprego de arma, pois foi
cabalmente demonstrada nos autos através das narrativas seguras e
coerentes da vítima.
Neste sentido já se posicionou a
jurisprudência:
“Se a palavra da vítima é aceita como
suficiente para marcar a autoria do
roubo, também deve ser acolhida a
propósito das demais circunstâncias do
crime, como as qualificadoras, quando
nada nos autos exista para demonstrar
de
forma
contrária”
(RJDTACrim
25/288).
Ressalta-se, por fim, que não é
relevante para o reconhecimento desta majorante que a arma utilizada
no delito fosse apreendida, assim como o laudo pericial que comprove
sua eficácia. Portanto, correto o reconhecimento desta causa de
aumento.
Aliás,
salienta-se
que
a
biqualificação, por maior a reprovabilidade das condutas e para que não
se igualem situações díspares, o que afronta o princípio da
individualização das penas, autoriza a exasperação em montante
superior ao mínimo de um terço (RTJ 157/138-143, Rel. Min. Moreira
Alves, 1a T., v.u.; HC 76.405-1-SP, Rel. Min. Moreira Alves, 1a T., v.u.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
16
j. 3.3.98, DJU 17.4.98, p.5; HC 72.869-3-RJ, Rel. Min. Francisco
Rezek, 2a T., v.u., j. 14.11.95, DJU 4.4.97, p. 10520). (“Roubo. Duas
Qualificadoras. Aumento. Pena. No crime de roubo, estando presentes
duas qualificadoras (no caso, arma de fogo e concurso de agentes)
justifica-se o aumento da pena-base até a metade. Precedentes citados
do STF: HC 71.176-SP, DJ 3/6/1994, e HC 71.330-SP, DJ 30/9/1994;
do STJ: Resp 206.607-SC, DJ 4/9/2000, e Resp 397.719-MG. Resp
363.531-MG, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 19/3/2002”
(Informativo Interação, Magistratura, n° 26 Maio/2002, pág.7).
Dessa
forma,
justifica-se
a
majoração da reprimenda pelo roubo em 3/8, ante o concurso de agentes
e emprego de arma, para manter a proporção com o maior desvalor da
conduta, já que no roubo onde incidem duas causas de aumento de pena
delas existe uma demonstração concreta de maior periculosidade.
Este
é
o
entendimento
que
prevalece na jurisprudência:
“ROUBO - Duas qualificadoras

Majoração proporcional à gravidade -
Evidência de maior periculosidade -
Apenação que corresponde a uma só -
Recurso
não
provido”.
(Apelação
Criminal n. 238.312-3 - São Paulo - 6a
Câmara Criminal - Relator: Debatin
Cardoso - 02.04.98 - V.U.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
17
“em tema de roubo, a duplicidade de
qualificadoras,
por
revelar
maior
periculosidade do agente, maior risco
para a vítima, maior dificuldade no
exercício da defesa, é, em síntese, uma
mais acentuada desvalia de conduta,
deve implicar na majoração da pena
acima
do
mínimo”
(RJDTACRIM
25/288)
“No que diz respeito ao concurso de
causas de aumento de pena, variando a
fixação deste de um terço a metade e
havendo duas causas concorrentes -
como sucede no caso -, há, sem dúvida,
maior grau de reprovabilidade da
conduta do agente, razão porque se me
afigura
mais
correta
a
corrente
doutrinária que, nesse caso, ambas
devem ser consideradas para fixação do
aumento.
Essa
interpretação,
que
indubitavelmente é mais consentânea
com a realidade, e que tem vantagem de
não modificar a natureza mesma da
circunstância de agravamento da pena
não viola o disposto no parágrafo único
do art. 68 do Código Penal, que outorga
ao juiz uma faculdade quanto à
limitação a um só aumento, se se tratar
de concurso de causas de aumento
previstas na parte especial” (STF, 1a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
18
Turma, HC 70.900-1/SP, rel. Min.
Moreira Alves, in DJU de 06/05/94,
pág. 10.489, ou RTJ, 157/138)
Ainda na última fase de aplicação
da pena, foi corretamente reconhecida a tentativa, vez que o crime não
se consumou e, tendo em vista o iter criminis percorrido pelo réu, a
sanção foi reduzida em 1/2, totalizando 03 anos, 02 meses e 15 dias de
reclusão e pagamento de 07 diárias, no piso.
Tal redução está correta e é
adequada ao caso concreto, não se cogitando alteração. O acusado, em
companhia de seu comparsa, abordou a vítima em posse de uma arma
de fogo e anunciou o assalto, requisitando que o ofendido adentrasse
novamente no veículo, de modo que o iter criminis foi parcialmente
percorrido.
Ora, os atos de execução foram
praticados parcialmente (abordagem da vítima; prática da grave ameaça
com o emprego de arma de fogo) e a subtração dos bens não se
concretizou em razão da rápida e perigosa reação do ofendido, que se
evadiu para o interior de sua casa.
Neste sentido ensina o professor
Souza Nucci: (...) o juiz deve levar em consideração apenas e tão
somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a
diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
19
como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o
agente da consumação do delito. [...] ("Código Penal Comentado",
Editora Revista dos Tribunais, 2010, 10a edição, p. 187).
Portanto, a fração de redução foi
suficientemente aplicada e deve ser assim mantida.
Inviável, ainda, a alteração do
regime inicial de cumprimento de pena, vez que o apelante foi
extremamente beneficiado com o estabelecimento do regime inicial
semiaberto.
É entendimento deste relator que
o regime fechado é o único adequado para autores de delito de roubo,
para a prevenção e reprovação de crimes dessa natureza, seja porque a
concessão de regime diverso anula a finalidade intimidante da pena,
estimulando a subtração da coisa alheia móvel, mediante violência ou
grave ameaça à pessoa.
O Supremo Tribunal Federal já se
pronunciou nestes termos:
“O regime inicial fechado para o
cumprimento da pena pela prática do
crime
de
roubo
qualificado
é o
adequado à reprimenda, ainda que se
trate de réu primário” ( HC 74.301-3).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
20
“1. Habeas Corpus. 2. Condenação pela
prática de crime de roubo tipificado no
art. 157, § 2o, I e II do Código Penal 3.
Regime inicial fechado. 4. Alegação de
incompatibilidade entre o regime fixado
e a pena imposta. 5. A periculosidade
do agente, a gravidade do delito e as
circunstâncias de sua prática justificam
a
reprimenda
mais
severa.
6.
Inaplicabilidade das Súmulas nos 718 e
719 do STF. 7. Ordem denegada”(HC
84974).
Ademais, não há que se falar em
modificação do regime prisional inicial, principalmente porque o
acusado é comprovadamente reincidente.
Arrematando-se, a par de estarem
presentes os pressupostos autorizadores da custódia preventiva, posto
haver indícios de materialidade e autoria, a constrição se justifica para
garantia da ordem pública e da necessária aplicação da lei penal.
Consigne-se,
ainda,
que
o
conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a
reiteração delituosa, mas, também, o acautelamento social decorrente do
estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito,
do que decorre a importância de se garantir a credibilidade da justiça
após a ocorrência de grave desrespeito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
21
Salienta-se que pesa sobre o réu a
condenação por roubo majorado tentado, crime gravíssimo, de elevada
nocividade social, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória.
Trata-se de delito grave que tem
esgarçado demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase
que está corroendo a nossa juventude, ou seja, a natureza e a gravidade
das condutas atribuídas ao réu, bem como as próprias circunstâncias que
envolvem os crimes praticados, recomendam a custódia cautelar.
Ademais,
não
se
configura
constrangimento ilegal a custódia cautelar do réu, também justificável
pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de
Mirabete:

A conveniência da medida deve ser
regulada pela sensibilidade do juiz à
reação do meio ambiente à prática
delituosa. Embora seja certo que a
gravidade do delito, por si, não basta
para a decretação da custódia, a forma e
execução do crime, a conduta do
acusado, antes e depois do ilícito, e
outras circunstâncias podem provocar
imensa repercussão e clamor público,
abalando a própria garantia da ordem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
22
pública, impondo-se a medida como
garantia
do
próprio
prestígio
e
segurança da atividade jurisdicional (in
Código de Processo Penal Interpretado -
6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página
414).
Aliás, a manutenção da liberdade
provisória ao acusado contribui para fomentar o descrédito da Justiça
perante a população, que está compreensivelmente alarmada com a
banalização da prática de crimes.
Assim, a custódia encontra-se
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por
escopo prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio
social, retirando do convívio da comunidade aquele que diante do
modus operandi de sua conduta demonstra ser dotado de
periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem
pública tem a finalidade de assegurar a credibilidade das instituições,
notadamente
do
Poder
Judiciário,
conferindo
visibilidade
e
transparência das políticas públicas de persecução criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001245-20.2017.8.26.0594 -Voto no
23
Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantida a r. sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Dessa forma, como já explanado,
expeça-se o competente mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR